Tribunal: TJBA
Processo: 8005861-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005861-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: DEBORA DA COSTA DONA

Advogado(s): HERCULES ANTONIO RODRIGUES CATABRIGA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apresentação do caso, com a indicação de recurso contra decisão interlocutória que limitou os descontos de empréstimos consignados a 30% da renda bruta da parte autora, considerando situação de superendividamento em que os descontos mensais (R$ 2.487,74) superam integralmente a renda líquida da agravada (R$ 1.690,00).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a limitação judicial dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% da renda bruta do consumidor; e (ii) se tal limitação viola a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, reconhecendo a necessidade de preservação do mínimo existencial.

4. As instituições financeiras têm o dever de avaliar adequadamente a capacidade de pagamento do mutuário antes da celebração do contrato (princípio do crédito responsável).

5. A limitação dos descontos a 30% da renda bruta não implica perdão da dívida, mas apenas preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento improvido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% da renda bruta do consumidor quando verificada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial. 2. A limitação dos descontos não viola a autonomia da vontade ou a força obrigatória dos contratos, sendo medida que harmoniza com a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana."

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.